Tribunal: TJDFT
Processo: 0709290-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CRIANÇA. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. SITUAÇÃO FÁTICA. PROVAS. INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O art. 227 da Constituição Federal – CF impõe que é dever da família assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito; ao passo que o Código Civil – CC, em seu art. 1.632, dispõe que a alteração das relações conjugais não altera as relações entre pais e filhos, permanecendo imutáveis as responsabilidades, inclusive financeiras, daqueles para com estes.
2. Quando a pretensão recursal se refere a redução de alimentos a criança, presume-se absolutamente a necessidade dos alimentos em toda sua amplitude para abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação e, portanto, os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência do filho menor em função da capacidade contributiva dos genitores.
3. No caso em análise, as provas são insuficientes para redução dos alimentos provisórios fixados. O acolhimento dessa pretensão necessita de dilação probatória, sob garantia dos princípios processuais do contraditório e ampla defesa. O recurso de agravo de instrumento não é via adequada para esse tipo de análise aprofundada.
4. Recurso conhecido e desprovido.